Tribunal: TJES
Processo: 0005354-71.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.255/STF. SOBRESTAMENTO DO TEMA 1.076/STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu ação anulatória por ausência de recolhimento das custas iniciais e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00, em causa com valor atribuído de R$ 433.038,36.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença deve ser majorado, considerando: (i) se o arbitramento por equidade foi adequado diante do valor elevado da causa; (ii) se os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC deveriam ter sido obrigatoriamente aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Tema 1.076, o STJ estabeleceu que o arbitramento de honorários por equidade somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4. O STF, no Tema 1.255, admitiu a existência de repercussão geral em relação à possibilidade de fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for exorbitantes, especialmente considerando a singeleza da causa e a concisão do trabalho advocatício, conforme jurisprudência recente do próprio sodalício. Com efeito, o STJ sobrestou o Tema 1.076, até julgamento de mérito da matéria pelo STF.

5. No caso concreto, a aplicação do percentual mínimo de 10% resultaria em honorários desproporcionais (mais de R$ 40.000,00), considerando a baixa complexidade da causa e a prática de poucos atos processuais pelo patrono vencedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"1. É possível a fixação de honorários por equidade, mesmo em causas de valor elevado, quando sua aplicação percentual resultar em montante manifestamente desproporcional à complexidade da causa e à atuação do advogado."

"2. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP); STF, Tema 1.255 (repercussão geral); STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005354-71.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WD DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S.A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.255/STF. SOBRESTAMENTO DO TEMA 1.076/STJ. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que extinguiu ação anulatória por ausência de recolhimento das custas iniciais e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00, em causa com valor atribuído de R$ 433.038,36.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença deve ser majorado, considerando: (i) se o arbitramento por equidade foi adequado diante do valor elevado da causa; (ii) se os critérios dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC deveriam ter sido obrigatoriamente aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No Tema 1.076, o STJ estabeleceu que o arbitramento de honorários por equidade somente é admissível quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4. O STF, no Tema 1.255, admitiu a existência de repercussão geral em relação à possibilidade de fixação dos honorários por equidade quando o valor da causa for exorbitantes, especialmente considerando a singeleza da causa e a concisão do trabalho advocatício, conforme jurisprudência recente do próprio sodalício. Com efeito, o STJ sobrestou o Tema 1.076, até julgamento de mérito da matéria pelo STF.

5. No caso concreto, a aplicação do percentual mínimo de 10% resultaria em honorários desproporcionais (mais de R$ 40.000,00), considerando a baixa complexidade da causa e a prática de poucos atos processuais pelo patrono vencedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"1. É possível a fixação de honorários por equidade, mesmo em causas de valor elevado, quando sua aplicação percentual resultar em montante manifestamente desproporcional à complexidade da causa e à atuação do advogado."

"2. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP); STF, Tema 1.255 (repercussão geral); STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia aos honorários sucumbenciais fixados por equidade no valor de R$ 3.000,00, na sentença que julgou extinta ação anulatória em virtude do não recolhimento das custas iniciais.

Como cediço, no julgamento do
Tema 1.076
, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”. (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, de relatoria do Ministro OG FERNANDES)

De acordo com o tema, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar regras estritamente objetivas,
levando em consideração,
sequencialmente,
o valor da condenação, o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor ou o valor atualizado da causa
.

Assim, pela regra da subsidiariedade, o arbitramento de honorários por equidade só ocorre, havendo ou não condenação, quando
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

Lado outro, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre a “
possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”, dando origem ao
Tema 1.255
.

Com efeito,
o Tribunal da Cidadania sobrestou o Tema 1.076,
no intuito de aguardar o julgamento de mérito do Tema 1.255.

No julgamento, assim ponderara o Ministro Alexandre de Moraes:

“
As situações que ensejaram este debate são aquelas em que a aplicação dos fatores previstos no § 3º do art. 85 conduzem a um valor extremamente elevado a título de honorários advocatícios, especialmente se consideradas a singeleza da causa e a concisão do trabalho do advogado da parte vencedora
.”

A sobredita observação se amolda perfeitamente ao presente caso, em que o ente público reivindica honorários correspondentes a 10% sobre o valor da causa de R$ 433.038,36, isto é, mais de quarenta mil reais.

Por sua vez, a ação anulatória de crédito fiscal fora extinta por ausência de recolhimento das custas processuais, parceladas em 6 vezes pelo douto juízo
a quo
, tendo a efetiva atuação do apelante se resumido a contestação de apenas seis laudas (fls. 115/121).

Logo, em que pese o elevado valor da causa, a análise dos parâmetros contidos no § 2º do art. 85 do CPC, tais como a baixa complexidade e a prática de pouquíssimos atos processuais, afastam a adoção do critério previsto no Tema 1.076/STJ, notadamente sob o viés constitucional que ensejou a edição do Tema 1.255 pelo Excelso Pretório.

A propósito,
é de se conferir o entendimento do STF
exarado
em julgados posteriores à
publicação
do Tema 1.076/STJ
:

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

(ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2022 PUBLIC 11-03-2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 2.
O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
[...]

(ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Nesse contexto, afigura-se razoável o arbitramento equitativo, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, de honorários no montante de R$ 3.000,00, conforme fixado na r. sentença.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

À míngua de condenação na instância singela, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18/11/2024 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Respeitosamente, peço vista.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0005354-71.2019.8.08.0024

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelado:

WD Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A

Relator:
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama

1º Vogal:
Desembargadora Janete Vargas Simões

2º
Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 02.12.2024 a 06.12.2024.

VOTO VISTA

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O eminente relator
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, a fim de manter os honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por apreciação equitativa.

A eminente
Desembargadora Janete Vargas Simões
proferiu proposição de voto para acompanhar a Relatoria.

Pois bem.

A controvérsia posta no presente recurso
cinge-se

a

analisar
qual critério adotar no arbitramento dos honorários advocatícios fixados em
proveito do
Estado do Espírito Santo
,
requerido

na origem:
se
devem ser fixados por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC; ou, objetivamente, com base no valor
atualizado
da causa, de acordo com os critérios definidos no § 2º do mesmo dispositivo legal

Acerca dos h
onorários
advocatícios
sucumbenciais, e
xtrai-se
do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil,
entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários.

De
ssa sorte
, o percentual a ser fixado
deverá, prioritariamente
,
incid
i
r

sobre
o valor da condenação, considera
n
do os limites mínimo e máximo
estabelecidos no dispositivo legal. De outro lado, n
ão sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pel
a parte que se sagra

vencedora
.

Por último
, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa.

A
redação do §8° do art. 85 do CPC é clara no sentido de que
s
omente
quando
for inestimável o proveito econômico obtido, ou quando for muito baixo o valor da causa, é que serão fixados os honorários por apreciação equitativa, obedecidos os critérios estabelecidos nos incisos I, II, III e IV do §2º do
mesmo
artigo 85.
Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2.

Há
ainda
orientação vinculante da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
acerca do tema,
no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema nº 1.076), sob o rito dos recursos repetitivos, que ressaltou a necessidade de
“observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação
; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

No caso dos autos, embora tenha ocorrido a extinção do processo sem resolução do mérito, por ocasião do não recolhimento de custas inciais, verifica-se que, em sede de embargos de declaração, a Magistrada na origem, sanando a omissão, condenou em honorários advocatícios por ter ignorado a existência de contestação nos autos, contudo o fazendo mediante apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00.

Neste contexto, em aplicação ao Tema n.
1.076 não existe exceção à regra além daquelas hipóteses já traçadas pelo próprio Código de Processo Civil e reproduzidas acima, de modo que deve ser arbitrado por percentual sobre o valor da causa, especialmente porque o Tema n. 1.255 do STF, embora tenha repercussão geral reconhecida não há tese fixada, sendo
a meu ver
prematura sua aplicação.

Nesse sentido, em observância ao texto legal e ao precedente vinculante citado, atento ainda ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais no mínimo legal, qual seja 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pelas razões expostas
,
com as devidas vênias ao culto Relator, inauguro a
DIVERGÊNCIA
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, fixando
os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

VOTO-VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, a controvérsia em exame reside na fixação dos honorários sucumbenciais arbitrados por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em ação anulatória extinta sem resolução do mérito, diante do não recolhimento das custas iniciais. O recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo pretende a aplicação do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, com fixação de percentual sobre o valor atualizado da causa, que alcança a cifra de R$ 433.038,36 (quatrocentos e trinta e três mil, trinta e oito reais e trinta e seis centavos).

Após análise detida dos autos e considerando os fundamentos apresentados pelo ilustre Relator, acompanho integralmente o voto para negar provimento à apelação, por entender que a manutenção da sentença encontra-se em perfeita consonância com as peculiaridades do caso.

O artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Embora o valor da causa no presente caso seja elevado, o proveito econômico efetivamente obtido não pode ser considerado, uma vez que a ação foi extinta sem resolução do mérito. Além disso, o trabalho exigido do apelante foi limitado, restringindo-se à apresentação de uma contestação de seis páginas, em uma demanda de baixa complexidade.

Vale observar que o Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça foi sobrestado em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal sobre a “
possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes
”, dando origem ao Tema 1.255.

E, ainda que o Supremo Tribunal Federal não tenha fixado tese definitiva no Tema 1.255, o reconhecimento da repercussão geral reforça o debate sobre a possibilidade de mitigação dos critérios objetivos de fixação dos honorários sucumbenciais nos casos em que o valor da condenação ou da causa seja exorbitante, considerando-se, ainda, a singeleza da causa e o esforço efetivo exigido do advogado vencedor.

Precedentes do próprio STF, como nas Ações Cíveis Originárias n.º 2988 e 637 mencionadas pelo e. Desembargador Relator, confirmam que o arbitramento equitativo, previsto no § 8º do art. 85, deve ser aplicado em situações excepcionais para garantir a proporcionalidade e a justiça no caso concreto.

Assim, a sentença que fixou os honorários em R$ 3.000,00 (três mil reais) por apreciação equitativa considerou adequadamente as diretrizes legais e jurisprudenciais. Tal quantia reflete o grau de zelo do profissional, o trabalho realizado e a baixa complexidade da causa, evitando a imposição de uma condenação desarrazoada à parte vencida, que seria inevitável caso se aplicasse um percentual sobre o valor da causa.

Isto posto, sem maiores delongas, e com a devida vênia ao posicionamento divergente,
acompanho integralmente o voto
condutor
.

É como voto.

Sessão virtual 18-22/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o relator.